Tribunal: STF
Processo: ARE 1528782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE PELO INPC - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA - NÃO ACOLHIMENTO - AUTOR QUE OPTOU PELA PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL - MÉRITO - SUSCITADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO PODER JUDICIÁRIO E DE NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - DESCABIMENTO - ATRASO NO IMPLEMENTO DO REAJUSTE PELO INPC QUE NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE SEU PAGAMENTO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 412/2008 E 773/2021 - AUTORA QUE NÃO PODE SER PREJUDICADA PELA MORA ADMINISTRATIVA - PRECEDENTE N. 5024479-47.2023.8.24.0090 DESTA TURMA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente